Tribunal: TJDFT
Processo: 0712626-40.2020.8.07.0001
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-09-09
Data de publicação: 2021-09-20

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE ROUBO CIRCUNSTANCIADO. DOSIMETRIA. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS. MAUS ANTECEDENTES. NÃO COMPROVAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. É possível o deslocamento de uma causa de aumento de pena para a primeira fase da dosimetria, como circunstância desfavorável, quando presentes duas ou mais majorantes, permanecendo a outra para configurar o crime circunstanciado, na terceira fase da dosimetria.

2. Inadmite-se a utilização de condenação a título de maus antecedentes quando não devidamente comprovada pela folha de antecedentes penais.

3. Recurso conhecido e parcialmente provido para reduzir a pena.